Tribunal: TJES
Processo: 0001096-75.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-75.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO.
NÃO CABIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.
1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade
e
autoria
do crime
,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos, confissão do auto
r,
denúncia anônima e o contexto da abordagem
.
2.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001096-75.2021.8.08.0047

APELANTE: WAGNER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PRELIMINAR
: RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer que o acusado tenha o direito de recorrer em liberdade.

A
nalisando a
s
entença, vejo q
ue o magistrado obstou tal pleito sob os seguintes fundamentos:

Atento ao exposto no art. 387, § 1°, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado em razão da apreensão de submetralhadora no contexto do tráfico de drogas, sendo
certo que
a Polícia Militar recebia diversas informações de que o acusado ostentava
o armamento e
traficava na região.

A
presenta,
portanto,
como fundamentação a
gravidade em concreto da conduta, eis que apreendidas armas de fogo
e munições
no contexto de tráfico de drogas.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

3. O entendimento

abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo
o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas,
que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

A
to contínuo, argumenta a defesa
que o réu possui bons antecedentes, de modo que inexiste motivação para a manutenção da prisão preventiva, devendo, então, ser deferida o direito de recorrer em liberdade.

Contudo,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020
).

P
elo exposto, rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WAGNER DOS SANTOS
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus,
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenand
o o apelante
nas iras do ar
t.
33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06,
à
pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e 830 (oitocentos e trinta) dias-multa.

Nas razões
a

d
efesa
pl
eiteia
pela
desclassificação da conduta para
o art. 28 da Lei 11.343/06
e pelo direito de recorrer em liberdade.

Passo a análise do mérito recursal.

Transcrevo o que consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre os fatos apurados.

No dia 19/03/2021, por volta das 16h2Imin, no Beco 19, na última rua, bairro Bom Secesso II, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, traziam consigo, para fins de tráfico, 06g (seis gramas) de maconha, bem como possuía 01 (urna) Submetralhadora 02 carregadores de Sub-Metralhadora, calibre .380 ACP e 17 (dezessete munições calibre 380 intactas, Ogival, marca CBC, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos que, os policiais militares foram informados que um indivíduo identificado como pelo apelido de VAGÃO" estaria na região supracitada, vendendo drogas, bem como ostentando constantemente uma arma de fogo do tipo Sub-Metraihadora. Desponta que, perante dada informação, os agentes públicos se deslocaram até o referido bairro, onde lograram êxito em abordar o suspeito de alcunha "VAGÃO", identificando-o como WAGNER DOS SANTOS. Emerge, que durante a busca pessoal em WAGNER, os Policiais Militares, encontraram no bolso de sua bermuda, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 06 g (gramas) e a quantia de R$ 319.00 em espécie. Isto posto, ao ser indagado pelos policiais, o denunciado informou que tinha uma Sub-Metralhadora em sua residência. Assim, os agentes deslocaram-se até a casa do aludido, onde localizaram 01 (uma) arma de fogo, Sub-Metralhadora, calibre .380. com 02 (dois) carregadores, contendo 17 (dezessete) munições intactas, calibre .380.

Após regular instrução, a sentença
reconheceu
a procedência do pedido, tendo por base a
s
provas robustas para a condenação.

Q
uanto ao pleito para a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
a
pós detida análise dos autos, entendo que
a sentença d
eve ser mantida
em sua integralidade, conforme passo a expor.

A respeito da
materialidade
do crime de tráfico de drogas, devo ressaltar a conjugação da substância e objetos apreendidos (drogas e armas)
;
Autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls.
12/15
);
R
elatório final da autoridade policial
(
fls.
31/32
)

e
Laudo toxicológico definitivo
(
fls.
1
38
)
.

Do laudo definitivo extraio a quantidade de substância apreendida, tendo assim fixado o perito:

1 unidade
de fragmentos vegetais, envolta por plástico, com massa total de
7,7 gramas.
Material todo retido para análise e contraperícia. EXAMES* RESULTADO teste de cor 1 Cromatografia em camada delgada
Detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC)

O
u seja, fora apreendido
01
(
uma
)
unidade
de
7,7 gramas de maconha,
restando suficientemente caracterizada a materialidade delitiva
do
crime

d
o
art. 33, da lei 11.343/06
.

Q
uanto a autoria,
passo a tecer as seguintes considerações.

C
onforme destacado pelo
depoimento
prestado em juízo
pelo policial militar Gabriel Custódio
,
responsável pela ocorrência,

o
s objetos apreendidos
estavam em poder d
o acusado.

O agente afirma
que abordaram o apelante, após denúncia anônima de que o recorrente rotineiramente
ostentava
uma submetralhadora pelo bairro. Ao realizarem a busca pessoal, encontraram na posse do apelante
a porção de maconha
, além da quantia de
R$ 319,00
(trezentos e dezenove reais)
em espécie
. Quando
questionado
a respeito

do
armamento, o apelante confessou aos policiais que guardava em sua casa a arma
que fora
apreendida pelos agentes em seguida.

Quanto aos fatos
,
afirma
o acus
ado
em seu interrogatório
(fls.11)
que
[...]
o pedaço
d
e Maconha que portava no bolso era destinada ao consumo pessoal
[...]
; QUE ganhou o pedaço de Maconha de seu amigo apelidado como Baiano"
[...].”

Em análise ao pedido de desclassificação do crime de tráfico, destaco que segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006, o delito em questão se configura quando o indivíduo pratica qualquer das condutas descritas a seguir:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim,

p
ara a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia
, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

No mesmo sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça:

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço.
O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva.
não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Assim, a prova contundente da traficância deriva não só da declaração do policial, mas, também, da confissão do acusado ao confirmar a posse da droga, conjugada ao contexto da ação delituosa, qual seja, em local de intenso tráfico de droga, na posse da arma de fogo.

Ademais, necessário salientar que “a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante”. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Portanto, não é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para o crime de uso ante as circunstâncias em que o apelante foi flagrado, ao considerar a existência da denúncia anônima quanto ao seu envolvimento com o tráfico, confirmada com a apreensão da substância ilícita, além do armamento, tudo isso em uma localidade conhecida pela polícia em razão da alta atividade da traficância.

Restou
demonstra
do
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
a
pelo e

N
EGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)